Tribunal: TJBA
Processo: 0802585-09.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802585-09.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRUZ & OLIVEIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO VILAS BOAS GOMES

ESPÓLIO: MARIA JOSE NOGUEIRA NUNO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
REBECA FIUZA CARDOSO DE BARROS, JEAN NASCIMENTO DE BARROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO O RECURSO NO CAPÍTULO EM QUE FORMULA PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO NO MOMENTO OPORTUNO (PRECLUSÃO). INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE CONCRETO DE OBRA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por CRUZ & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.400,00) e morais (R$ 5.000,00) em favor do espólio de MARIA JOSE NOGUEIRA NUNO OLIVEIRA. O pedido decorreu de danos causados a veículo atingido por concreto oriundo de obra da Apelante, estacionado em via pública.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de realização de prova pericial, formulado apenas em sede recursal, configura inovação; (ii) saber se está configurado o dever de indenizar da construtora por danos causados a veículo de terceiro em via pública; e (iii) saber se os marcos temporais para incidência de juros e correção monetária foram corretamente aplicados.

III. Razões de decidir

3. O pedido de realização de perícia técnica não foi formulado no momento processual oportuno (após despacho que oportunizou a especificação de provas), configurando inovação recursal e preclusão, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.

4. A construtora responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de sua atividade de risco (acidente de consumo), nos termos dos arts. 14 e 17 do CDC, sendo a vítima consumidora por equiparação (bystander).

5. O nexo causal restou demonstrado por provas documentais, especialmente e-mail enviado pelo gerente da obra da Apelante solicitando reparos no veículo, o que constitui confissão extrajudicial da ocorrência do sinistro.

6. Os danos materiais foram comprovados por orçamentos e fotografias do veículo, e os danos morais configuram-se diante da angústia e frustração causadas pelo evento, superando o mero aborrecimento.

7. A correção monetária e os juros de mora sobre a indenização por danos morais foram aplicados em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ: correção desde o arbitramento (sentença) e juros desde o evento danoso.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000366-39.2022.8.05.0155, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/BA tendo, como Apelante,
CRUZ & OLIVEIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

e, como Apelados,
ESPÓLIO DE MARIA JOSE NOGUEIRA NUNO OLIVEIRA
e RONALDO BARCELLOS FELIZARDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E,
NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA